Tribunal: TJSP
Processo: 2167813-86.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Flagrante convertido em prisão preventiva, depois mantida – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Decisões bem fundamentadas – Gravidade concreta – Revogação da prisão incabível – Ordem DENEGADA.